Tribunal: TJDFT
Processo: 0719590-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR REJEITADA. REVELIA. DÍVIDA PRESCRITA. “SERASA LIMPA NOME”. PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. AUSÊNCIA DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O reconhecimento da prescrição do débito pela ré não prejudica o interesse de agir da autora, pois a despeito desta postular a declaração de inexigibilidade extrajudicial do débito prescrito, pretende, na verdade, a exclusão das propostas de acordo constantes na plataforma de negociação do Serasa. Preliminar rejeitada.
2. Os efeitos da revelia aplicam-se aos fatos narrados pelo autor e não impugnados pelo réu, que se tornam, por isso, incontroversos, devendo ser presumidos verdadeiros, a menos que inverossímeis ou em contradição com as provas apresentadas.
3. A prescrição extingue a pretensão, isto é, o poder de exigir em juízo a proteção ao direito violado, mas não atinge o direito em si, que remanesce como obrigação natural passível de ser validamente solvida (arts. 189 e 882, do Código Civil). A prescrição fulmina a coercibilidade jurídica do direito, mas não impede a negociação da dívida.
4. A inserção de débito na plataforma “Serasa Limpa Nome” é de acesso exclusivo ao consumidor e respectivo credor para fins de negociação (conduta regular intermediada pela plataforma) e não caracteriza meio de cobrança ou de restrição ao nome. Além de não haver divulgação da dívida a terceiros, o débito não é utilizado para baixar a pontuação de score de crédito. Ausência de cobrança extrajudicial indevida. Precedentes.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.